Tribunal: TJES
Processo: 5003110-21.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003110-21.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA VIEIRA QUADROS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ANÁLISE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve sentença de procedência em ação de cobrança proposta por instituição financeira, relativa a débitos oriundos da utilização de cartão de crédito, no valor de R$ 10.400,59. A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que a cobrança teria sido admitida sem a juntada do contrato de cartão de crédito, bem como pela ausência de aplicação do entendimento firmado no REsp nº 1.112.879/PR quanto à limitação dos juros à taxa média de mercado. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao admitir a comprovação da relação jurídica e do débito por meio de faturas e demonstrativo de débito, mesmo sem a juntada do contrato de cartão de crédito; e (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à análise da taxa de juros remuneratórios e à aplicação do entendimento firmado no REsp nº 1.112.879/PR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna, verificada entre proposições do próprio julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa aos juros remuneratórios, registrando que as taxas praticadas variaram entre 16,90% e 19,90% ao mês, no período analisado.

A decisão confrontou tais percentuais com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e concluiu que, embora ligeiramente superiores, não configuram abusividade apta a justificar intervenção judicial.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2.

A divergência entre a taxa de juros remuneratórios praticada e a taxa média de mercado não autoriza, por si só, a revisão judicial, sendo necessária a demonstração de abusividade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 373, I, e 1.022; CDC, arts. 47 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, REsp nº 1.112.879/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração opostos por
ANA MARIA VIEIRA QUADROS
contra o acórdão de ID n.16685709, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a procedência da pretensão de cobrança deduzida pela instituição financeira, fundada em débitos decorrentes da utilização de cartão de crédito, no valor de R$ 10.400,59.

Em suas razões (ID n. 16990409),
a
embargante sustenta, em síntese, que:
(i)
o acórdão embargado apresenta contradição ao considerar suficientes as faturas e planilha de débito para comprovação da relação jurídica e do débito, mesmo sem a juntada do contrato de cartão de crédito, em afronta aos arts. 320 e 373, I, do Código de Processo Civil;
(ii)
a decisão diverge de precedentes de outros tribunais que exigem a apresentação do contrato para viabilizar a cobrança de débitos de cartão de crédito;
(iii)
houve omissão e contradição quanto à aplicação do precedente vinculante firmado no REsp n.º 1.112.879/PR, segundo o qual, na ausência de estipulação contratual da taxa de juros, estes devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN;
(iv)
a manutenção dos encargos sem a comprovação da pactuação viola os arts. 47 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a apontada contradição e omissões, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

I – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

A embargante aponta, inicialmente, contradição no acórdão, ao fundamento de que teria sido admitida a procedência da cobrança sem a juntada do instrumento contratual, em descompasso, segundo afirma, com os arts. 320 e 373, I, do Código de Processo Civil.

Todavia, não se identifica qualquer contradição interna no acórdão embargado, nem hipótese apta a justificar a incidência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação coesa, encadeamento lógico e motivação suficiente para amparar a conclusão adotada.

Na realidade, as razões veiculadas pela embargante não revelam vício de integração, mas traduzem inconformismo com o resultado do julgamento.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte”
(AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

No caso concreto, o acórdão foi expresso ao consignar que, nas contratações relacionadas a cartão de crédito, a relação jurídica pode ser demonstrada pela adesão aos termos gerais do serviço, pelo desbloqueio do cartão e, sobretudo, por sua efetiva utilização. Nessa linha, foram consideradas as faturas juntadas aos autos, das quais constam compras realizadas em estabelecimentos comerciais, bem como o pagamento de faturas anteriores pela própria consumidora.

A partir desse contexto, concluiu-se que, nas circunstâncias específicas dos autos, as faturas e o demonstrativo do débito, apreciados em conjunto, eram suficientes para evidenciar a utilização do cartão e a existência da obrigação inadimplida. Por essa razão, não se reputou indispensável, para o acolhimento da pretensão de cobrança, a apresentação do contrato físico.

Embora a embargante aponte a existência de contradição, o que se verifica, em verdade, é a tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida por este órgão colegiado.

Desse modo, ainda que a parte discorde do critério adotado ou da valoração conferida aos elementos constantes dos autos, essa irresignação não se confunde com a contradição a que se refere o art. 1.022 do CPC, revelando apenas inconformismo com o desfecho do julgamento.

II – DA ALEGADA OMISSÃO

A embargante afirma, ainda, que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao deixar de aplicar o entendimento firmado no REsp 1.112.879/PR, segundo o qual, na ausência de apresentação do contrato, os juros deveriam ser limitados à taxa média de mercado.

Também nesse ponto, porém, não assiste razão à recorrente.

O acórdão enfrentou a controvérsia relativa aos juros remuneratórios de forma suficiente e fundamentada, ao registrar que as taxas praticadas pela instituição financeira oscilaram entre 16,90% e 19,90% ao mês, no período compreendido entre setembro de 2018 e junho de 2020.

Em seguida, confrontou esses percentuais com os dados da tabela SGS do Banco Central e concluiu que, embora ligeiramente superiores à média de mercado, não se mostravam excessivos a ponto de caracterizar vantagem exagerada ou abuso capaz de justificar a intervenção judicial.

Além disso, o voto condutor consignou, de forma expressa, entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, por si só, não autoriza a revisão automática dos juros, salvo quando evidenciada abusividade manifesta.

Nessa perspectiva, ressaltou-se que a aferição da abusividade não pode decorrer de critério puramente matemático, devendo considerar as circunstâncias do caso concreto, sendo admissível, conforme a orientação jurisprudencial mencionada, que a taxa de juros alcance, em determinadas hipóteses, até o triplo da média de mercado.

Portanto, a matéria suscitada pela embargante foi efetivamente apreciada. O fato de o acórdão não ter adotado a conclusão por ela pretendida não caracteriza omissão, tampouco contradição, mas apenas solução jurídica diversa daquela defendida pela parte.

Na verdade, a insurgência deduzida nos aclaratórios busca o reexame do conjunto probatório e a rediscussão de questão já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao estabelecer que os embargos declaratórios possuem alcance restrito, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. Não se prestam, assim, à reabertura do debate sobre questões já enfrentadas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR